Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726417-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 19118657, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a parte credora para MARIA BERNADETE TEIXEIRA. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios